Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718712-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O credor agrava (id 46754304) do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 46757891, págs. 785-786) que exigiu prestação de caução - CPC 520, IV - para o prosseguimento do cumprimento provisório de acórdão, reputando ser insuficiente a retenção de eventuais aluguéis do imóvel em questão, sito na Quadra 04, Comércio Local 09, Sobradinho. Informa que, no ac. 1.429.897, a Turma reconheceu seu direito à subrogação no crédito e na propriedade do imóvel, julgamento contra o qual o Hotel interpôs recurso especial, inadmitido, seguido de agravo (CPC 1.042) desprovido de efeito suspensivo. Lembra que a caução (CPC 520, IV) é dispensável, tendo em vista a exceção do CPC 521, III. Alega que não há perigo de dano ao Hotel, pois improvável o provimento do agravo no especial, seja porque este discute matéria constitucional – que deveria ter sido objeto de recurso extraordinário –, seja porque haveria o reexame de matéria fática, o que é vedado pelo STJ 7. Frisa que a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do credor fiduciário - Banco Bradesco S/A - em 29/06/16. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de dispensar a prestação da caução e determinar o prosseguimento do feito. 2. A Turma proveu o AGI 0727774-60.2021.8.07.0000 (ac. 1.429.897, Des. Arnoldo Camanho), para reconhecer ao ora recorrente o direito à sub-rogação no crédito e na propriedade fiduciário do imóvel situado na Quadra 4, Comércio Local 09, Sobradinho-DF. Foram opostos declaratórios pelo agravado Hotel Fazenda Planalto, improvidos (ac. 1.639.944). Em seguida, o Hotel interpôs recurso especial, não admitido (ids 42502551 e 43965937, Proc. 0727774-60.2021.8.07.0000). Por fim, foi interposto agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento (id 45349896, Proc. 0727774-60.2021.8.07.0000). À primeira vista, incide o CPC 521, III, segundo o qual a caução pode ser dispensada no caso do agravo do CPC 1.042. No entanto, não há risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC 1.019, I, c/c 300) que justifique a dispensa liminar inaudita altera parte da caução, embora se faça necessária suspensão do processo para obstar o indeferimento do cumprimento provisório com a extinção do feito (risco apontado pelo agravante e anunciado na decisão agravada). 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela para suspender o cumprimento provisório até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 07/07/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator